Tribunal: TJDFT
Processo: 0746357-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. HORA CERTA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO POSTERIORMENTE HOMOLOGADO. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
1. A citação é ato indispensável para a validade do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (art. 280 do CPC).
2. A alegação de nulidade da citação por hora certa no processo, após a homologação do acordo por sentença, é contraditória e configura nulidade de algibeira. Precedente.
3. Recurso conhecido e não provido.